Tribunal: TJDFT
Processo: 0735986-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735986-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA AGRAVADO: CONDOMINIO DA AVENIDA ARAUCARIAS LOTES 4400 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0738154-76.2020.8.07.0001 – id 103628721), que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que a tese de nulidade de citação apresentada pela agravante demanda dilação probatória. Em suas razões, a recorrente aduz, em suma, a adequação da via eleita, uma vez que a exceção de pré-executividade apresentada na origem está acompanhada de toda a prova necessária à análise do pleito. Sustenta que, apesar da citação no processo de conhecimento e todas as demais intimações terem sido realizadas de forma eletrônica, através do cadastro no TJDFT em seu nome, somente tomou conhecimento da ação originária no momento em que foram bloqueados valores em sua conta bancária através do SisbaJud. Alega que o escritório Zambiazi Damaso Advogados, sem autorização ou qualquer comunicação à empresa realizou indevidamente tal cadastro, utilizando-se de substabelecimento constituído exclusivamente para atuação em um processo judicial específico. Logo, defende que a citação e todos os demais atos padecem de vício insanável. Ressalta ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ante a possibilidade do agravado levantar o valor que depositou para garantia do juízo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para declarar a nulidade do seu cadastro no sistema eletrônico do TJDFT e da citação, com a consequente nulidade da sentença proferida na fase de conhecimento e a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito. Preparo regular (ids 30596139 e 30596140). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, vislumbra-se perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque o juízo a quo poderá determinar o levantamento pelo agravado da garantia do juízo a qual já fora convertida em penhora antes do pronunciamento definitivo pelo Órgão Colegiado o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a adequação da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora